Tribunal: TJSP
Processo: 2120531-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Tutela de urgência. Deferimento. Pretensão à revogação. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. MULTA. Pretensão à redução. Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Tutela de urgência. Deferimento. Pretensão à revogação. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. MULTA. Pretensão à redução. Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada que, ademais, atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de posterior revisão caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso. Inteligência do § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.